Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para compelir o réu promover a averbação de tempo em curso profissionalizante como aluno-aprendiz, para fins de aposentadoria. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Aluno aprendiz. Tempo de serviço. Necessidade de retribuição por serviço prestado. Na forma da Súmula 96 do TCU "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros." No acórdão 2024/2005-TCU, a Corte de Contas, sem alteração de texto, conferiu nova inteligência sobre o cômputo da atividade de aluno aprendiz para fins de aposentadoria, exigindo que os alunos participem da remuneração decorrente da execução de encomendas. Após o acórdão referido, o STF passou a entender que: "O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros" (MS31518, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO), preservando as aposentadorias concedidas sobre o entendimento anterior em nome da segurança jurídica (MS32415 AgR Relator(a): Min. EDSON FACHIN).

3 – Jurisprudência do STJ. Na jurisprudência do STJ: "é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, que objetiva fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União." (AgInt no REsp 1630637 / PE 2016/0262670-6 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160). "De se ter em conta, ainda, que, nos termos da Súmula 96 do TCU, admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomenda para terceiros." (AgInt no REsp 1375998 / PB 2013/0084420-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133). No mesmo sentido (AR 1.480/AL, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 5.2.2009).

4 – Tempo de serviço. Recebimento de material escolar. No caso em exame não há demonstração da prestação de serviço nem do recebimento de parcela de renda auferida com execução de encomendas ou comprovação de vínculo empregatício. O autor frequentou escola técnica-profissionalizante entre fevereiro de 1983 a dezembro de 1985 no Centro de Ensino Médio Elefante Branco de Brasília e entre fevereiro de 1984 a dezembro de 1986 no Centro Educacional 03 do Gama (ID 42273852). As certidões não evidenciam que o autor tinha vínculo empregatício e recebia alguma remuneração à conta do orçamento do Distrito Federal a título de execução de encomendas de terceiros. A só afirmação de que recebeu material escolar, alimentação e práticas curriculares em laboratório no período não é suficiente para comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Sentença mantida.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. O autor arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

FM